Tribunal: TJMT
Processo: 2000045-43.2019.8.11.0059
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

2000045-43.2019.8.11.0059
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Prisão Domiciliar / Especial, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ALAM PEREIRA ARAUJO - CPF: 124.106.946-83 (AGRAVANTE), ITALO REGIS DE AMORIM FREITAS - CPF: 038.154.904-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO PARA CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19 – INSURGÊNCIA – PRETENDIDA A REFORMA DO
DECISUM
– IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O AGRAVANTE INTEGRA O GRUPO DE RISCO – CRIME PRATICADO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA POR SI SÓ NÃO AUTORIZA A CONCESSÃO DA LIBERDADE –
AGRAVO NÃO PROVIDO.

A soltura ou
prisão

domiciliar
em razão da
pandemia
do Covid-19, nos termos da Recomendação n. 62 do CNJ, de 17 de março de 2020, resta inviabilizada, porquanto não evidenciado nos autos de que a paciente se adequa aos pressupostos legais para a concessão do benefício, de modo que não se enquadra no grupo de risco.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por
Alan Pereira Araújo
, contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT,
nos autos do processo executivo de pena nº. 2000045-43.2019.8.11.0059 – Código 72341145,
que indeferiu o benefício da prisão domiciliar, referente à pandemia da COVID-1, para o agravante.

Inconformada, a defesa insurgiu-se perante esta Corte, para substituir a segregação cautelar do agravante por medidas cautelares diversas da prisão ou prisão domiciliar, atendendo
a recomendação do STF quanto aos riscos que a população carcerária sobre em decorrência da COVID-19, em atenção aos princípios da igualdade, proporcionalidade e razoabilidade. (Id. 42423482)

Em contrarrazões, o agravado pugnou pela manutenção da decisão combatida, desprovendo o recurso. (Id. 42423490)

Em sede de juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos (Id. 42423481).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Waldemar Rodrigues dos Santos, manifestou-se pelo desprovimento do Agravo, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 47113457)

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR -
RECURSO DEFENSIVO
–
PLEITO PELA REFORMA DA DECISÃO, PARA CONCEDERA PRISÃO DOMICILIAR
– IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE NOTÍCIA DE CONTAMINAÇÃO NA UNIDADE PRISIONAL – CARÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE O PACIENTE SE ENCONTRA NO GRUPO DE RISCO – A RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 NÃO SE CONFUNDE COM ORDEM GERAL DE SOLTURA DE PRESOS PROVISÓRIOS –
PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por
Manoel Gomes da Silva
contra a decisão que indeferiu que indeferiu o benefício da prisão domiciliar, referente à pandemia da COVID-19, para o agravante.

Extrai-se doas autos que o agravante está cumprindo pena de 12 (doze) anos, 04 (quatro) meses e 04 (quatro) dias, em regime fechado, e ao pagamento de 1.640 (um mil e seiscentos e quarentena) dias-multa.

Segundo consta dos autos, o reeducando já cumpri aproximadamente 01 (um) anos, 03 (três) meses e 01 (um) dia (Atestado de pena, gerado em 05/02/2020), e alcançará o requisito objetivo para progressão de regime em 30/01/2023. (Id. 42423484)

Com efeito, a defesa do agravante pede a
substituição da segregação cautelar do reeducando por medidas cautelares diversas da prisão ou prisão domiciliar, atendendo
a recomendação do STF quanto aos riscos que a população carcerária sobre em decorrência da COVID-19.

Vejamos a decisão que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar ao agravante: (Id. 42423485)

“Vistos.

Trata-se de pedido de concessão de prisão domiciliar, formulado pela Defesa do Reeducando ALAM PEREIRA ARAUJO, fundamentando-se na recomendação do STF, publicada no dia 17/03/2020, nos autos de tutela provisória incidental na arguição de descumprimento de preceito fundamental n.“ 347, e defendendo que o Reeducando possui predicados pessoais favoráveis e o crime pela qual foi condenado, foi cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa (seq. 16).

Por sua Vez, o Ministério Público Estadual opinou pelo indeferimento do pedido, arguindo que foi apreendida uma grande quantia de substancias entorpecentes em posse do Reeducando, caracterizando a gravida de delito, bem como seu periculum libertatis, e ainda, ressaltou que a progressão antecipada da pena poderia ser examina apenas para aqueles reeducandos submetidos ao regime semiaberto, o que não é o caso dos presentes autos (seq. 19)

E o relatório do necessário. Fundamento e DECIDO.

Tendo em Vista a Portaria-Conjunta n.º 247, publicada em 16 de margo de 2020, pelo E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, onde estabeleceu medidas temporárias de prevenção ao contagio pelo COVID-19 (Novo Coronavirus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado.

Considerando ainda, a Recomendação n° 62, de 17 de março de 2020, a qual definiu recomendações aos Tribunais e magistrados do País, quanto a adoção de medidas preventivas a propagação da infecção pelo Novo Coronavirus, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.

Por fim, haja Vista a Portaria-Conjunta n.º 249, de 18 de marco de 2020, a qual decretou o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado e de quaisquer dependências do serviço judicial, em decorrência das medidas temporárias de prevenção ao contagio no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, com período de duração, do dia 20 de marco a 20 de abril de 2020; assim, demonstrando a excepcional gravidade de contagio, pelo que, até mesmo o Poder Judiciário Estadual encerrou seus trabalhos nos respectivos Fóruns e Tribunal pelo período de, pelo menos, 30 (trinta) dias.

Todavia, em que pese tais informações, bem como o fato de que os crimes cometidos em tela não foram cometidos mediante violência ou grave ameaça exercida contra pessoa (tráfico de drogas e associação para o tráfico), verifico que assiste razão o D. Representante do Ministério Público, pois foi apreendido com o Reeducando uma elevada quantia de drogas (cerca de 17 quilos); ainda, o delito em tela (de tráfico de drogas) embora praticado sem violência ou grave ameaça, é o principal fomentador dos demais delitos que envolvem, em sua grande maioria, violência e grave ameaça, tais como roubo, lesão corporal e até mesmo latrocínio e homicídio.

Em analise detida aos autos, verifico que o caso narrado não se enquadra, também, nas situações de admissão da prisão domiciliar, nos termos do artigo 117, da LEP, inexistindo, nos autos, informações de que o Reeducando pertença ao grupo de risco do COVID-l9; ademais, tamanha é a gravidade do delito em tela, que o Reeducando foi condenado a mais de 12 (doze) anos de reclusão, dos quais, cumpriu até a presente data, apenas 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 27 (vinte e sete) dias, isto é, a previsão de alcance para a progressão ao regime semiaberto data, tão somente, o mês de janeiro do ano de 2023.

Nesse mesmo sentido, conforme pontualmente salientado, os Ministros do STF não referendaram a decisão do relator proferida, no dia l7/03/2020, nos autosincidental da arguição de descumprimento de preceito fundamental n.º 347, pontuando a existência de recomendações fixadas em norma do CNJ para a análise da situação de risco.

Assim, em analise ao caso concreto, podemos perceber a gravidade exógena nos fatos, e em contrapartida, em tempos de calamidade púbica na qual vivemos, gerando reflexos mundiais, não se torna razoável, muito menos proporcional, colocar em liberdade, pessoas que, com suas ações, poderiam colocar ainda mais em risco o meio social.

No mais, diversas providências já estão sendo tomadas pelos Diretores das Cadeias Públicas, como a restrição temporária de visitas aos segregados, tomando-se os cuidados necessários para fins de evitar a contaminação dentro das cadeias e presídios; portanto, ao menos por ora, demostra-se ir razoável concluir pela conversão da prisão definitiva em domiciliar no presente caso.

Com esteio nas argumentações trazidas pelo Ministério Público,
INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA PRISAO DOMICILIAR, postulada pela Defesa do Reeducando ALAM PEREIRA ARAUJO
, devidamente qualificado nos autos em epígrafe. (...).”

Pois bem.

Referente a pandemia da Covid-19, não se ignora a gravidade da situação vivenciada, principalmente diante da Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do surto de Coronavírus, objetivando a proteção da coletividade, evitando a disseminação do aludido vírus.

Outrossim, em 11 de março do corrente ano, a Organização Mundial de Saúde acabou por declarar a situação de pandemia (enfermidade epidêmica amplamente disseminada) da COVID-19, doença causada pelo novo Coronavírus, reforçando a necessidade de adoção de medidas para contenção da circulação do vírus.

Desta forma, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação n. 62 do CNJ, em 17 de março de 2020, estabelecendo medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus – COVID-19 - no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, recomendações que têm como finalidades específicas,
in verbis
:

“I – a proteção da vida e da saúde das pessoas privadas de liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, tais como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções;

II – redução dos fatores de propagação do vírus, pela adoção de medidas sanitárias, redução de aglomerações nas unidades judiciárias, prisionais e socioeducativas, e restrição às interações físicas na realização de atos processuais; e

III – garantia da continuidade da prestação jurisdicional, observando-se os direitos e garantias individuais e o devido processo legal.”

Ainda, a mencionada Recomendação, em seu artigo 5º, recomenda aos magistrados com competência sobre execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, consideram as seguintes medidas:

“Art. 5º- Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às:

a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;

b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;

II – alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de contingência previsto no artigo 9º da presente Recomendação, avaliando eventual necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o reagendamento da saída temporária após o término do período de restrição sanitária;

III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução;

IV – colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal;

V – suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da execução da pena (sursis) e livramento condicional, pelo prazo de noventa dias;

Parágrafo único. Em caso de adiamento da concessão do benefício da saída temporária, o ato deverá ser comunicado com máxima antecedência a presos e seus familiares, sendo-lhes informado, assim que possível, a data reagendada para o usufruto, considerando as orientações das autoridades sanitárias relativas aos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do novo coronavírus.”

Com efeito, o julgamento do STF da ADPF nº 347, onde recomenda-se que sejam examinados a aplicação de regime domiciliar a presos por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, todavia, deve-se levar em consideração além da conciliação do direito do preso à saúde, mas também a segurança pública.

In casu
, o crime cometido pelo agravante é grave, possui uma pena alta, além de ser equiparado a hediondo, restando ainda longo prazo a cumprir e, também, considerável período para que possa, a depender do preenchimento dos requisitos, progredir ao regime semiaberto, e o fato do crime ser sem violência ou grave ameaça, por si só não outorga a liberdade, sendo necessário analisar caso a caso, pois, embora gravíssima, a pandemia da Coronavírus não representa um salvo-conduto indiscriminado.

No presente caso, nota-se que não foi juntado aos autos qualquer documentação comprovando que o paciente possua doença grave ou encontra-se no grupo de risco, ou que o mesmo possua a saúde debilitada, tampouco de que os presos não estejam recebendo os cuidados necessários, portanto, o momento em que passamos de pandemia do Covid-19, se trata de caso de força maior, assim não resta evidenciado nenhum ato que atente contra a dignidade humana.

Nesse sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. SENTENCIADO EM QUADRO DE RISCO. CONTEXTO DE PANDEMIA DE COVID-19. IMPOSSIBILIDADE. Emergência em saúde pública que ensejou a adoção de providências pelos três Poderes da República, em todos os entes da Federação, voltadas ao resguardo da população, sem descuidar de outros direitos e garantias fundamentais. Recomendação CNJ nº 62/2020 que constitui um norte, a fim de que os Magistrados analisem, de forma ponderada e refletida, à luz dos elementos de cada caso concreto, a manutenção de pessoas no cárcere, no contexto excepcional atualmente vivenciado. Documento que não constitui, à toda evidência, instrução ou ordem para a soltura indiscriminada. Arcabouço legal que permanece vigente e deve continuar a ser aplicado. Conclamação exarada em sede liminar e incidental na ADPF nº 347 que não foi referendada pelo Plenário do E. STF, a corroborar tal conclusão. Decisão da origem que cumpriu a citada Recomendação, ao analisar o pedido deduzido na origem à luz das circunstâncias do caso concreto e concluir, ao final, pela necessidade da manutenção da prisão do sentenciado, que cumpre pena por tráfico de drogas, em regime fechado, em unidade que conta com equipe de saúde, e que sequer comprovou os requisitos do
art. 318 do CPP
ou risco agravado à sua integridade física, a ponto de autorizar a relativização da coisa julgada e necessidade de tutela da segurança pública. Alegação de ausência de condições
do estabelecimento prisional e enfermidade de que acometido o paciente que não alteram tal conclusão. Agravo desprovido. (TJSP; AG-ExPen 0003074-86.2020.8.26.0026; Ac. 13720912; Bauru; Décima Quinta Câmara de Direito Criminal; Relª Desª Gilda Alves Barbosa Diodatti; Julg. 06/07/2020; DJESP 13/07/2020; Pág. 4321)

HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL. PACIENTE EM REGIME FECHADO. PRETENDIDA CONCESSÃO PRISÃO DOMICILIAR. CONTEXTO DE PANDEMIA DE COVID-19. IMPOSSIBILIDADE. 1. Situação de emergência em saúde pública que ensejou a adoção de providências pelos três Poderes da República, em todos os entes da Federação, voltadas ao resguardo da população, sem descuidar de outros direitos e garantias fundamentais. 2. Recomendação CNJ nº 62/2020 que constitui um norte, a fim de que os Magistrados analisem, de forma ponderada e refletida, à luz dos elementos de cada caso concreto, a manutenção de pessoas no cárcere, no contexto excepcional atualmente vivenciado. 3. Documento que não constitui, à toda evidência, instrução ou ordem para a soltura indiscriminada. Arcabouço legal que permanece vigente e deve continuar a ser aplicado. 4. Conclamação exarada em sede liminar e incidental na
ADPF nº
347 que não foi referendada pelo Plenário
do E.
STF, a corroborar tal conclusão. 5. Provimento CSM nº 2546/2020 que não tem aplicação no caso concreto. 6. Autoridade apontada como coatora que cumpriu a citada Recomendação, ao analisar o pedido deduzido na origem à luz das circunstâncias
do caso concreto e concluir, ao final, pela necessidade da manutenção da prisão
do paciente, que cumpre pena longa, por crimes graves, um deles equiparado a hediondo, e que não comprovou risco agravado à sua integridade física. Alegada situação dos estabelecimentos prisionais e enfermidade de que acometido o paciente que não alteram tal conclusão, sobretudo porque restou comprovado que o paciente vem recebendo acompanhamento médico adequado no cárcere. 7. Ordem denegada. (TJSP; HC 2160061-97.2020.8.26.0000; Ac. 13808509; Presidente Prudente; Décima Quinta Câmara de Direito Criminal; Relª Desª Gilda Alves Barbosa Diodatti; Julg. 30/07/2020; DJESP 05/08/2020; Pág. 2940)

No mais, muito embora, nota-se ser necessário evitar aglomeração de pessoas em razão do risco de contágio pelo COVID-19, importa esclarecer que essa circunstância, por si só, não autoriza a concessão indiscriminada de liberdade.

Convém ressaltar que o iminente risco de contaminação pelo vírus causador da covid-19 é ínsito à situação de pandemia atualmente vivenciada e não está adstrito ao ambiente das unidades prisionais, não sendo está uma justificativa suficiente para a concessão de liberdade ao paciente.

Pelo exposto, em consonância com o Parecer ministerial, conheço do presente recurso e, no mérito
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução interposto pelo
Alan Pereira Araújo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020